Tribunal: TJMT
Processo: 1033625-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033625-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA DE JESUS MARIANO - CPF: 361.532.221-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0002-94 (RECORRIDO), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.280.938-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DESCONTOS MANTIDOS POR LONGO PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de devolução em dobro de valores descontados a título de contribuição sindical ao SINDNAPI, com fundamento na existência de autorização formal da autora. A sentença também reconheceu litigância de má-fé da parte autora, condenando-a ao pagamento de multa, custas e honorários. A autora recorreu, alegando desconhecer a contratação e a origem dos descontos, iniciados em 2013, no valor mensal de R$ 8,47, incidentes sobre seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação e da autorização de desconto em benefício previdenciário a título de contribuição sindical; (ii) avaliar a caracterização de litigância de má-fé pela parte autora diante da negativa da existência da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré junta aos autos proposta de adesão e autorização de desconto firmada pela autora em 2013, evidenciando a existência de contrato válido e anuência expressa para os descontos em favor do SINDNAPI.

4.

A alegação genérica de falsidade ou desconhecimento do contrato, sem impugnação objetiva da assinatura ou requerimento formal de perícia, não invalida o documento, conforme previsto no art. 436, II, parágrafo único, do CPC.

5.

A manutenção dos descontos mensais por aproximadamente dez anos, sem qualquer oposição ou questionamento anterior, reforça a tese de regularidade contratual e afasta a alegação de desconhecimento da relação jurídica.

6.

A ausência de fruição dos serviços não tem o condão de invalidar a contratação quando há manifestação expressa de vontade no momento da adesão.

7.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por não se verificar dolo processual nem intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos. A autora, pessoa idosa, exerceu seu direito constitucional de acesso ao Judiciário com base em dúvida legítima quanto à legalidade dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033625-82.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Aparecida de Jesus Mariano

Recorrido(s):

Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

Reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

Narra a autora que está sendo descontado do seu benefício previdenciário, o valor de R$ 8,47, a título de “contribuição SINDNAPI”, descontos a partir de 11/2013. Discorre que nunca manteve vínculo com a instituição, muito menos contratou qualquer serviço durante este período. Com isso, ajuizou a presente ação, visando a devolução em dobro da quantia descontada, além de indenização pelos danos morais sofridos.

A controvérsia gira em torno de descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de contribuição ao SINDINAPI, os quais afirma desconhecer. Em contrapartida, a parte requerida juntou aos autos proposta de adesão e autorização de desconto, datada de 2013, demonstrando a anuência expressa da recorrente quanto à filiação.

A sentença de origem analisou com profundidade a matéria e concluiu, acertadamente, pela higidez do negócio jurídico, com base na documentação apresentada pela parte ré.

Ainda que a recorrente tenha alegado genericamente a necessidade de perícia grafotécnica, não apontou objetivamente divergências nas assinaturas, limitando-se a contestar a localidade do preenchimento e a inexistência de viagem à cidade de São Paulo, elementos que, por si sós, não infirmam a validade do documento, conforme o disposto no artigo 436, II, parágrafo único do CPC.

Ademais, os descontos perduraram por aproximadamente dez anos, o que reforça a tese de regularidade da contratação, afastando, inclusive, a alegação de desconhecimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. SUPOSTA COBRANÇA DE TAXAS ALEGADAMENTE INDEVIDAS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SODEXO ALIMENTAÇÃO.
PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE AS SUAS ALEGAÇÕES. HIPÓTES EM QUE SE APRESENTA POUCO CRÍVEL O DESCONHECIMENTO DAS COBRANÇAS QUE PERDURARAM POR MAIS DE DEZ ANOS. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROCESSUAL INSCULPIDO NO ART. 373, I DO CPC. COBRANÇA POR LONGO PERÍODO DE TEMPO E SEM QUALQUER OPOSIÇÃO DA PARTE DEMANDANTE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Apelação Cível: 50018267220218210165 OUTRA, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 22/07/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2024)

A tese recursal de ausência de comprovação da contraprestação tampouco se sustenta. A simples ausência de fruição dos serviços não invalida a contratação, sobretudo diante de manifestação expressa de vontade da consumidora à época da adesão.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, entendo que merece reforma. Ainda que os argumentos apresentados pela parte autora não tenham sido acolhidos e a documentação constante nos autos tenha apontado para a validade da contratação, não se verifica a presença de dolo processual ou de intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos, requisitos indispensáveis para a configuração da má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

A autora, pessoa idosa, limitou-se a pleitear esclarecimentos e restituição de valores que considerava indevidos, conduta que, ainda que equivocada do ponto de vista jurídico, não extrapola os limites do exercício regular do direito de ação, garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, afasto a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, reformando parcialmente a sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025